Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716256-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA DAS NEVES MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719087-35.2024.8.07.0018 ajuizado por EDNA MARIA DAS NEVES MACEDO em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. No recurso, o agravante pretende que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória de n. o 0735030-49.2024.8.07.0000. Postulou, ainda, a concessão de efeito suspensivo, todavia, não indicou a providência que pretende com o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo acolheu parcialmente o cumprimento de sentença para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Determinou, ainda, a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória. Desse modo, deverá o agravante esclarecer qual a providência pretende com o pedido liminar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora